Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-76.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n.
8001941-76.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: RICARDO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO, BEATRIZ BRANDAO REIS

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS OU QUE PERTENÇAM À PESSOA DIVERSA DO IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança rogada na exordial do
mandamus
para determinar a imediata restituição dos bens indevidamente apreendidos pela autoridade policial da Delegacia de Boa Nova (autoridade coatora).

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na apreensão dos bens pertencentes ao impetrante (uma roçadeira e um aparelho celular).

III. Razões de decidir

3. Ausente qualquer situação legitimadora da medida adotada, impõe-se, como consignado na sentença, a restituição ao impetrante Ricardo Silva Santos dos bens apreendidos (um aparelho celular Samsung Galaxy S21 FE e uma roçadeira).

IV. Dispositivo e tese

4. Conheço e nego provimento à remessa necessária, mantendo
integralmente a sentença prolatada pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Poções, que concedeu a segurança ao impetrante.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001941-76.2024.8.05.0199, da Comarca de Poções/BA, sendo Requerente a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA e Requerido, Luciano de Souza Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Reexame Necessário,
nos termos do Voto que integram este julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema.